Tribunal: TJDFT
Processo: 0723409-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DAS DESPESAS À USUÁRIA PELO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO NOSOCÔMIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se autora/recorrente contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade do recorrido, extinguindo o processo sem adentrar no mérito. Em suas razões recursais insiste na inviabilidade da cobrança de despesas, feita pelo recorrido, pede a reforma da sentença.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Razão não assiste à recorrente. Isto porque não há como imputar responsabilidade civil à REDE D’OR SÃO LUIZ S/A pela cobrança das despesas hospitalares que o Plano de saúde contratado se recusou a cobrir, uma vez que decorreu do exercício regular do direito, diante do inadimplemento do valor referente aos serviços médico-hospitalares efetivamente prestados.
4.Ressalte-se, por oportuno, a doutrina willful blindness (ou cegueira deliberada), a qual se aplica sempre que o sujeito causador do resultado ilegítimo se colocar numa situação voluntária de ignorância, juridicamente incompatível com as circunstâncias do fato. No caso dos autos, a recorrente busca responsabilizar o hospital, por ter efetuado a internação sem autorização do plano de saúde, mas, o que se observa é que a requerente firmou o contrato de prestação de serviços de assistência à saúde, e tinha ciência de prazo de carência para atendimento. De mais a mais, conforme por ela relatado, chegou ao hospital em situação que requeria cuidados urgentes, notadamente pelo seu estado gravídico, o que impõe a confirmação da sentença atacada.
5. Recursos CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.